Tribunal: TJSP
Processo: 2292760-81.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estaduais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – LEI ESTADUAL No 17.293/20 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXERCÍCIO FISCAL DE 2.021 – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO E O NOVO JULGAMENTO DA LIDE COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 966, V, § 5o E 974 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – LEI ESTADUAL No 17.293/20 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXERCÍCIO FISCAL DE 2.021 – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO E O NOVO JULGAMENTO DA LIDE COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 966, V, § 5o E 974 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DE IPVA NO EXERCÍCIO DE 2.021 E OS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 17.473/21 NO EXERCÍCIO DE 2.022 – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 487, I, DO CPC/15. 1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida pela parte ré, na respectiva contestação, relacionado à ausência de interesse processual e a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciado juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, o v. acórdão, objeto da lide, proferido pela C. 4a Câmara de Direito Público, "data maxima vênia", proporcionou a ocorrência de violação, expressa e literal ao disposto no artigo 150, III, da CF, permitindo a respectiva rescisão, com fundamento no artigo 966, V e § 5o, do CPC/15. 3. A parte autora não é portadora de necessidade especial de natureza severa ou profunda, além do que o veículo automotor foi adquirido sem a inevitável adaptação/customização para viabilizar a condução pelo respectivo titular do referido bem móvel (artigo 13, III, da Lei Estadual no 17.293/20). 4. A alteração legislativa ora impugnada foi introduzida mediante a consideração da competência do Estado, autorizada na CF. 5. O artigo 178 do CTN permite a revogação, a qualquer tempo, da isenção tributária, desprovida de prazo e não onerosa. 6. Inaplicabilidade da Súmula no 544, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 7. Inexistência de critério discriminatório, para a concessão do benefício fiscal. 8. Afronta aos princípios do direito adquirido e isonomia, não reconhecida. 9. Entretanto, reconhecimento do direito ao benefício de isenção fiscal, no exercício de 2.021, por força do princípio da anterioridade, anual e nonagesimal, previsto no artigo 150, III, da CF. 10. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 17.293/20, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do processo no 0012427-97.2021 (Arguição de Inconstitucionalidade). 11. O v. acórdão rescindendo não deliberou a respeito das matérias jurídicas relacionadas ao reconhecimento do seguinte: a) isenção de IPVA, para os exercícios subsequentes a 2.021; b) aplicação da Lei Estadual no 17.473/21, no exercício de 2.022. 12. Inviabilidade de apreciação de tais pretensões, em sede de ação rescisória, reconhecida. 13. Precedente da jurisprudência deste C. 2o Grupo de Câmaras de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça. 14. Ação rescisória, julgada parcialmente procedente, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/15, apenas e tão somente, para o seguinte: a) desconstituição do v. aresto rescindendo, proferido pela C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do processo no 1001054-87.2021.8.26.0344; b) concessão da ordem impetrada em mandado de segurança, mediante o novo julgamento da lide, para o reconhecimento do direito da parte impetrante, apenas e tão-somente, à isenção de IPVA, no exercício de 2.021, nos termos do artigo 974 do CPC/15; c) restituição, em favor da parte autora, do montante depositado nos autos, referente a multa prevista no artigo 968, II, do CPC/15 (artigo 974 do mesmo diploma legal); d) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; e) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.